Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARÂMETROS. ART. 85, § 8o-A DO CPC. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL OU DE RECOMENDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, “a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto” (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 1.1. Neste Tribunal: “1. Com amparo apenas na interpretação da lei vê-se que o §8oA que trata da aplicação da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tem caráter meramente referencial ou de recomendação, até porque são valores que podem ser alterados sem necessidade de lei, daí que o exame judicial deve pautar-se não apenas na tabela referencial da entidade extrajudicial, mas também nas indicações do §2o do mesmo artigo e assim aferir o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (..)” (Acórdão 1823495, 07356941420238070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7aTurma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Assim e conforme definido em sentença, observado o grau de zelo do trabalho advocatício, o lugar de prestação do serviço (autos eletrônicos), a natureza e a importância da causa (sem complexidade, tese fixada pelo STJ em sede de recursos repetitivos) e o tempo exigido para a demanda (ação ajuizada em 30/12/2022, feito suspenso em 20/4/2023, por determinação do STJ - ID 63806725, até a prolação da sentença, em 22/7/2024 – ID 63806870), o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) afigura-se razoável e deve ser mantido.
3. Recurso conhecido e não provido.